Tribunal: STF
Processo: HC 179680
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA PROVIMENTO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de regime em tese mais gravoso que o recomendado pelo tempo de reclusão imposto, forte no art. 33, §3°, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.